Tribunal: STF
Processo: HC 201174
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Geraldo Prado e outros, em favor de Claudine Spiero, contra decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu o pedido liminar nos autos do RHC 104.176/RJ. 
    Colho da decisão impugnada:
    “CLAUDIENE SPIERO alega sofrer coação ilegal no seu direito de locomoção, em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que denegou o HC n. 0007614-34.2018.4.02.0000. 
    A recorrente busca o trancamento prematuro do Processo n. 0073766-87.2018.4.025101 (Operação Câmbio Desligo). Aponta, em breve resumo, a ausência de pedido de colaboração internacional entre o Brasil e o Uruguai, a quebra de cadeia de custódia de provas entregues ao Ministério Público Federal e sua falta de fidedignidade, pois sem o acesso ao software de onde haveria sido extraído o material, não há segurança sobre a autenticidade dos registros das operações supostamente ilícitas. Afirma, ainda, a inexistência de perícia técnica oficial. 
    Para a parte, ‘não é possível verificar a fonte primária da prova’, ‘bem como todo o caminho percorrido até chegar às mãos do Ministério Público Federal’ (fl. 17.972). Especialista particular, contratado pela defesa, ‘constatou diversos pontos de adulteração e comprometimento das informações’ (fl. 17.964) e ‘verificou a facilidade de reprodução adulterada dos sistemas Bankdrop e ST’. O expert concluiu que ‘a ausência dos softwares [...] não permite determinar quando as informações foram armazenadas, quem alimentou os sistemas e quando foram extraídas e se foram modificadas’ (fl. 17.978). 
    De acordo com a acusada, a denúncia está ‘baseada exclusivamente em elementos produzidos na delação premiada’ (fl. 17.980). Somente a partir de ‘supostos prints de telas, de alegados sistemas e dados criados pelos delatores, e na palavra dos mesmos delatores surgiu a Operação Câmbio Desligo’ (fl. 17.980). 
    Requer, em liminar, o sobrestamento da ação penal e, consequentemente, a revogação/substituição da sua prisão preventiva até o julgamento do writ.” (eDOC 27)
    O pleito liminar foi indeferido no STJ, motivando a impetração da presente ordem de habeas corpus.
    Nesta Corte (eDOC 1), a defesa narra que, “em 06 de junho de 2018, o Ministério Púbico Federal (MPF) ofereceu denúncia em face de Claudine Spiero, imputando-lhe a prática dos delitos de organização criminosa, evasão de divisas e lavagem de dinheiro, no âmbito do processo n. 0073766-87.2018.4.02.5101, em trâmite na 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro” (p. 02).
    Nesse ínterim – e uma vez recebida a denúncia –, argumenta que “o apresentado pela acusação como prova da existência do crime e indícios de autoria por parte de Claudine Spiero (e aceito pelo magistrado) não fornecera mínimo lastro à atrial, tampouco à ação penal deflagrada” (p. 8), pois, “a fim de corroborar as declarações genéricas prestadas pelos delatores Vinicius Claret e Claudio Barboza, o MPF apresentou prints de telas” (p. 11) os quais “estão hipoteticamente armazenados em HD acautelado pelo MPF em 26 de abril de 2018 (Termo de Acautelamento 273/2018), depois de o dispositivo ter percorrido caminhos não rastreáveis conforme a mais elementar regra de preservação da cadeia de custódia de provas digitais” (p. 12).
    Aduz que, “sobre esse específico tema, as informações dispostas nos autos do processo e das medidas cautelares a ele vinculadas, somadas ao quanto noticiado amplamente na imprensa, dão conta de que a pretensa prova indiciária – leia-se: ‘HD’ entregue pelos colaboradores ao MPF contendo os tais sistemas ‘Bankdrop’ e ‘ST’ – foram enviados do Uruguai ao Brasil por vias oblíquas, ou seja, sem qualquer observação a procedimento de Cooperação Jurídica Internacional/MLAT, fato que inquestionavelmente a macula” (p. 12).
    Conclui, com isso, que, “no que diz respeito às imputações dos conjuntos de fato 1, 24/25, 40/41, 76/77, 142/143, 144/145, 146/147 e 148/149, a decisão de recebimento da denúncia vai de encontro ao disposto nos arts. 395 e 396 do CPP, porquanto fundamentada apenas em declarações prestadas por delatores e dados digitais sem qualquer valor probatório” (p. 17).
    Adiciona que “o hiato entre a data da entrega do HD pelos delatores ao MPF (ocorrida em 05/02/2018) e a entrega do citado dispositivo pelo MPF à PF (ocorrida em 19/02/2018) soma nada menos que 14 dias/duas semanas, e não há, em nenhum dos expedientes atrelados à operação, informações acerca dos procedimentos adotados para preservação da integridade e da cadeia de custódia da citada prova” (p. 23).
    Assevera ter-se constatado “a existência de prova inequívoca e estarrecedora que revela e comprova que o MPF, de forma indevida e ilegal, acessou e manuseou o dispositivo entregue pelos colaboradores e que cotinha, dentre outros documentos, os sistemas ‘Bankdrop’ e ‘ST’, isso antes mesmo de lacrá-lo e encaminhá-lo à perícia” (p. 23). 
    No mais, repisa os argumentos apresentados às instâncias anteriores.
    Nesse sentido, requer que, em sede liminar, sejam sobrestados os autos quem tramitam, na 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, em desfavor da paciente. No mérito, pugna pela concessão da ordem para que se reconheça a ilicitude das provas que lastrearam a denúncia, determinando-se o trancamento da ação penal ou, subsidiariamente, a exclusão dessas provas dos autos. 
    É o relatório.
    Decido. 
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Conforme relatado, nos autos do RHC 104.176/RJ, o Ministro Rogerio Schietti Cruz proferiu decisão monocrática para indeferir o pleito liminar formulado pela defesa da paciente Claudine Spiero.
    Naquela oportunidade, sedimentou entendimento segundo o qual, “a um primeiro olhar, não se verifica sinal de apreensão de prova documental em outro país, a demandar pedido de cooperação jurídica internacional”, pois “as mídias com os registros entregues ao MPF foram transportadas do Uruguai ao Brasil pelos próprios colaboradores e eram de sua propriedade particular” (eDOC 37, p. 6). 
    Ademais, quanto à alegada quebra da cadeia de custódia, consignou que “as alegações sobre a credibilidade e a facilidade de adulteração do material que lastreia a denúncia não podem ensejar o trancamento prematuro do processo” e que “não há falar em quebra de fiabilidade da cadeia de prova pelo MPF ou pela Polícia Judiciária” (eDOC 37, p. 7).
    Por oportuno, transcreva-se:
    “A recorrente foi denunciada por crimes de pertinência a organização criminosa, evasão de divisas e lavagem de ativos. Registros extraídos dos softwares ST e Bankrop, apresentados ao MPF pelos colaboradores, sinalizam sua atuação no mercado paralelo de compra e venda de moeda estrangeira descortinado na operação Câmbio Desligo. 
    Ao que parece, os registros e as palavras dos colaboradores foram corroborados por ‘informações prestadas por outros doleiros’ (fl. 17.928), ‘pesquisa sobre a situação financeira dos investigados’, ‘registro de ligações’, ‘depoimentos prestados diretamente ao órgão ministerial’ (fl. 17.929) etc. 
    Apesar da combativa insurgência da defesa, é pertinente assinalar que todos os fatos supostamente ilícitos serão analisadas sob o crivo do contraditório. A um primeiro olhar, não se verifica sinal de apreensão de prova documental em outro país, a demandar pedido de cooperação jurídica internacional. As mídias com os registros entregues ao MPF foram transportadas do Uruguai ao Brasil pelos próprios colaboradores e eram de sua propriedade particular. 
    Quanto à ausência de perícia, não parece absurda a conclusão do aresto impugnado, in verbis: 
    [...] não tem pertinência a formalidade invocada pela impetrante, quanto à aplicação da disciplina do art. 159 do CPP, pois não se trata de corpo de delito a ser apreendido. 
    Exame de corpo de delito tem conceito próprio em processo penal, e não se confunde com perícias em geral (de caráter não automaticamente obrigatório), nem com incidentes de falsidade. 
    Por sua vez, corpo de delito são os vestígios que uma infração penal deixa no objeto material da ação delituosa, e que por essa razão enseja o exame obrigatório, como o cadáver no homicídio, o dano no arrombamento, o ferimento nas lesões corporais. 
    Transações realizadas por pessoas para fins de corrupção, peculato, evasão de divisas ou lavagem de dinheiro, que é do que se trata, e que vêm a ser registradas em meios eletrônicos, não são ações sobre objeto material de crimes, mas simplesmente documentação informatizada de ações delituosas, vale dizer, são provas documentais. 
    Provas essas que foram apresentadas pelos colaboradores como reforço, em tese, do que alegam. São provas documentais apenas (fl. 17.948). 
    De mais a mais, as alegações sobre a credibilidade e a facilidade de adulteração do material que lastreia a denúncia não podem ensejar o trancamento prematuro do processo. As insurgências somente poderão ser avaliadas pelo Juiz, pois dizem respeito à valoração das provas que ainda serão submetidas ao contraditório. 
    Ao menos do que se depreende de uma leitura superficial dos autos, os colaboradores entregaram documentos particulares às autoridades. Assim, não há falar em quebra de fiabilidade da cadeia de prova pelo MPF ou pela Polícia Judiciária. Não há como, em liminar, reconhecer que, enquanto a mídia estava na guarda estatal, ocorreu sua adulteração ou mesmo falta de cautela no manuseio de seus registros. 
    A perícia particular realizada às expensas da defesa e a alegação de falta de acesso aos softwares são consistentes, mas, quando muito, podem conduzir a defesa a criticar o conteúdo do material entregue ao MPF pelos colaboradores. Cabe ao Juiz natural da causa valorar a prova produzida e formar sua convicção pela livre apreciação do restante do conjunto probatório, em decisão judicial devidamente motivada.
    Por isso tudo, as alegações da defesa não possuem o condão, ictu oculi, de denotar a falta de justa causa para a persecução penal. 
    Finalmente, a prisão preventiva da recorrente decorre de decisão devidamente fundamentada, consoante já salientei no HC n. 448.665/RJ e no RHC n. 99.596/RJ. 
    À vista do exposto, indefiro a liminar.” (eDOC 37, p. 6 – 7, grifei)
    Anteriormente, a ordem de habeas corpus foi denegada, no âmbito do TRF 2ª Região, nos termos da ementa a seguir colecionada:
    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO ‘CÂMBIO, DESLIGO’. DENÚNCIA OFERECIDA COM BASE EM DEPOIMENTO DE COLABORADOR E OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. TESE DE NULIDADE AFASTADA. PEDIDO OFICIAL DE COLABORAÇÃO INTERNACIONAL. DESNECESSIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 
    I – Nos termos do artigo 648, inciso VI do Código de Processo Penal, a coação considerar-se-á ilegal quando o processo for manifestamente nulo. 
    II – A denúncia não foi oferecida apenas com base em depoimento de colaboradores, o que, mesmo que tivesse ocorrido, em nada afrontaria a Lei n.º 12.850/2013 que, no seu art. 4º, §16, apenas não admite condenação com base em depoimento de colaborador, aplicação não só literal da Lei, mas também teleológica, sistemática e, mais do que tudo, lógica. 
    III – A consubstanciação da cadeia de custódia de provas trata-se, na verdade, de uma cadeia de registro da colheita, armazenamento e manipulação de elementos de provas pelos órgãos oficiais da persecução, quase sempre materiais, ou que possam ser documentados em meios eletrônicos pelo Estado, segundo aquilo que dispõe nossa legislação processual, hoje mais expressamente estabelecido pelos artigos, 6º, 159 e 170 do CPP. 
    IV – Exame de corpo de delito tem conceito próprio em processo penal, e não se confunde com perícias em geral (de caráter não automaticamente obrigatório), nem com incidentes de falsidade. Transações realizadas por pessoas para fins de corrupção, peculato, evasão de divisas ou lavagem de dinheiro, que é do que se trata, e que vêm a ser registradas em meios eletrônicos, não são ações sobre objeto material de crimes, mas simplesmente documentação informatizada de ações delituosas, vale dizer, são provas documentais. Provas essas que foram apresentadas pelos colaboradores como reforço, em tese, do que alegam. São provas documentais apenas. 
    V – A impetração deste writ não tem o condão de evidenciar direito comprovado de plano de que tenha havido nulidade na instrução porque há nos documentos de base eletrônica utilizados pelo MPF alguma falsidade. Isto só pode ser avaliado pelo juiz, de forma própria e no momento adequado, sendo certo que para o exame das alegadas falsidades documentais há nos arts. 145/148 do CPP o procedimento do incidente de falsidade, a ser dirimido pelos órgão oficiais de criminalística da Polícia Federal. 
    VI – Também não nenhuma pertinência na alegação de necessidade de pedido oficial de colaboração internacional entre Brasil e Uruguai para que fossem trazidos aos autos documentos que estavam com os próprios colaboradores e que eles mesmos disponibilizaram para dar respaldo às suas colaborações segundo o que dispõe a legislação. 
    VII – Verifica-se, assim, uma descrição detalhada das condutas perpetradas pelos agentes envolvidos e denunciados pelo órgão de acusação, atendendo integralmente ao que dispõe o art. 41 do CPP, bem como a presença de indícios, necessários nesta fase processual, de autoria e materialidade. 
    VIII – Qualquer outra análise mais aprofundada acerca das questões suscitadas, transborda o estreito objeto de apreciação viável em sede de habeas corpus, valendo salientar que a ação penal originária está em fase inicial da instrução probatória, sendo certo que os elementos de prova apresentados pela acusação encontram-se sob o pálio do contraditório, à todas as defesas, que poderão impugná-los e requerer perícia, em momento oportuno. 
    IX – A corroborar com a necessidade da prisão, o fato da paciente, segundo consta nos autos originários, seguir se furtando à aplicação da lei penal. Nesse prisma, em que pese posições no sentido de que exista um verdadeiro ‘direito de fuga’ daquele que vê contra si um mandado de prisão expedido; há que se destacar que se tal direito existe, se dá somente no plano natural, ou seja, a ponto de se compreender que como pessoa na iminência de sofrer restrição a sua liberdade, dê margem ao seu ímpeto de fugir. Porém, aos mandatários do povo, seja por escrutínio ou concurso, não me parece lícito permitir a consecução de tal desiderato. 
    X – Ordem denegada.”(eDOC 40)
    À vista do quanto ponderado naquelas instâncias, de maneira adequada e minuciosa, não vislumbro teratologia ou ilegalidade manifesta que demandem a concessão da ordem de ofício. 
    Em princípio, porque as informações prestadas pelos colaboradores teriam sido corroboradas por outros elementos que dão conta da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, como, por exemplo, informações prestadas por outros doleiros, pesquisa sobre a situação financeira dos investigados, registro de ligações e depoimentos prestados diretamente ao órgão ministerial.
    Além disso, porque a utilização dos arquivos antes de seu envio à Polícia Federal para acautelamento não indicaria, de pronto, que houve adulteração por parte do órgão acusatório.
    Ante o exposto nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de maio de 2021. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente